Tribunal: STF
Processo: RE 1206363
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
    I - O art. 37, inciso XVI da Constituição Federal de 1988 estabelece a Vedação de Acumulação Remunerada de Cargos Públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, no caso de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
    II - ‘No caso em tela, vê-se que o autor, desde o ano de 2015, compõe os quadros da reserva remunerada da Aeronáutica, o que não o retira da condição de militar, razão pela qual resta ilícita a acumulação do cargo militar com outro cargo/emprego civil, no caso, o de magistério, por expressa previsão constitucional’ .
    III - Desprovimento da Apelação. (pág. 263 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput; 37, XVI; 142, § 3º; e 93, § 9º, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O art. 11 da EC 20/1998 contém ressalva quanto à cumulação de proventos e remuneração para aqueles que tenham ingressado novamente no serviço público, mediante concurso, mencionando expressamente servidores civis e militares para, na sequência, vedar a percepção de aposentadorias no tocante tão somente aos servidores regidos pelo art. 40, não contendo referência aos arts. 42 e 142.
    Por outro lado, no julgamento do AI 801.096-AgR-EDv/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal firmou o entendimento de que a acumulação de proventos civis e militares, com fundamento no artigo 11 da Emenda Constitucional 20/98, somente se aplica aos servidores que reingressaram no serviço público antes da vigência dessa alteração constitucional. Eis a ementa desse julgamento:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 
    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da EC 20/98.
    2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá ‘(…) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público (…)’.
    3. Embargos de divergência a que se nega provimento.”
    Ambas as Turmas desta Corte têm decidido que só é considerada lícita a percepção cumulativa de valores oriundos de reforma militar e proventos de aposentadoria de servidor que ingressou novamente no serviço público, por meio de concurso, antes da Emenda Constitucional 20/1998, o que não é retratado no caso dos autos, uma vez que o recorrente ingressou na reserva remunerada no ano de 2015.
    Assim, verifico que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que se confirma nos seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOSENTADORIA – ACUMULAÇÃO. VALORES ORIUNDOS DE REFORMA MILITAR E PROVENTOS – POSSIBILIDADE. A ressalva contida no artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 não exclui o recebimento simultâneo de valores relativos a reforma militar e proventos de aposentadoria de servidor que retornou ao serviço público antes da promulgação da referida Emenda.” (AI 747.057-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REFORMA MILITAR E PROVENTOS. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011. 
    Registrado o enquadramento da agravada na ressalva do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, verifico em harmonia, o entendimento adotado no acórdão recorrido, com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada violação dos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 6º, da Lei Maior.
     As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 722.560-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Legitimidade passiva do Tribunal de Contas da União. Autoridade que emanou a ordem para a prática do ato coator. 4. Acúmulo de proventos de militar com remuneração de cargo público civil. Reingresso no serviço público antes da edição da EC 20/98. Possibilidade. Exceção prevista no art. 11 da referida emenda. ADI 1.328, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18.6.2004. 5. Justo receio de violação a direito líquido e certo do impetrante quando do cumprimento integral do acórdão pelo órgão de origem. 6. Necessidade de integração da decisão para fazer constar a referida ressalva, tendo em vista a questão ter sido apreciada quando do julgamento da matéria. 7. Inexistência de violação aos princípios da separação de poderes, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 8. Inocorrência de decisão extra petita. Determinação de menor extensão do que o pedido formulado na inicial. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 34.610-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 
    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 612.764-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator